Tribunal: TJSP
Processo: 1047764-90.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2007 a 2010 - Município de São José do Rio Preto – Loteamento denominado "Auferville V" - Preliminar de ilegitimidade de parte afastada – Alegações de inexistência dos equipamentos mínimos, nos termos do § 1o do artigo 32 do CTN e de Impossibilidade de tributação de IPTU – Cogitada Área rural, com alegação de incidência de ITR sem comprovação

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2007 a 2010 - Município de São José do Rio Preto – Loteamento denominado "Auferville V" - Preliminar de ilegitimidade de parte afastada – Alegações de inexistência dos equipamentos mínimos, nos termos do § 1o do artigo 32 do CTN e de Impossibilidade de tributação de IPTU – Cogitada Área rural, com alegação de incidência de ITR sem comprovação nos autos – Loteamento urbano – Sem aplicação do § 1o do art. 32, mas sim do seu § 2o – Incidência de IPTU – Prevalência do vetusto DL no 57/66 afastada – Desconsideração, na espécie, do critério da destinação, vez que não se comprovaram atividades definidas no artigo 15 daquele diploma legal – Ônus da apelante –– Inteligência do artigo 373, I, do CPC/15 – Impossibilidade de aplicação da LC 492/2015, que não retroage para os exercícios cobrados – Excesso de penhora remetido, para exame, nos autos da execução fiscal e assim ratificado – Sucumbência majorada nos termos do § 11 do artigo 85 do NCPC - Sentença mantida – Apelo da embargante não provido.